Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701883-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA LIMA SOARES MAIA AGRAVADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA LIMA SOARES MAIA contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0733279-18.2024.8.07.0003 ajuizada por ela contra LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A agravante afirma ter ajuizado ação buscando a rescisão do contrato de compra de cota de imóvel em multipropriedade e requerido tutela de urgência para suspender a cobrança da taxa de condomínio e a devolução de sua cota ao "estoque" da empresa para ser comercializada a terceiros. No entanto, o Juízo de origem indeferiu a medida e por isso ela interpôs o recurso. Alega que a decisão deve ser reformada ainda que isso acarrete antecipação do mérito da ação porque a rescisão contratual "deverá ser declarada de qualquer forma". Sustenta que há probabilidade do direito alegado na medida em que a entrega do imóvel atrasou consideravelmente e até agora há pendências que impedem o registro do bem em nome da agravante. Assim, requer o deferimento da tutela de urgência em razão do inadimplemento do contrato por parte da empresa e do risco de dano decorrente da manutenção da cobrança de taxa de condomínio. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão e determinar a imediata rescisão do contrato, com a devolução da cota da agravante ao "estoque" da empresa e suspensão do pagamento das contribuições mensais ao condomínio. Preparo recolhido no ID 68022958. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 220728734 dos autos de origem, tem o seguinte teor: (...) Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora a requerente alegue descumprimento contratual pela requerida, a análise do contrato e de eventuais descumprimentos exige o contraditório, permitindo que ambas as partes apresentem suas versões e documentos comprobatórios. Ademais, a ausência de registro da incorporação do condomínio, ainda que relevante, não configura, por si só, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da tutela antecipada. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora. (...) Não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A medida requerida em tutela de urgência para devolver a cota à empresa para que ela a comercialize tem caráter irreversível. É que a agravante requer expressamente que sua cota da unidade retorne "ao estoque" da empresa para ser comercializada a terceiros e eventual compra realizada por alguém de boa-fé causará transtornos na medida em que a unidade cuja fração a agravante adquiriu é especificada no contrato (bangalô 95, conforme ID 215827750 dos autos de origem), de modo que não há fundamento a alegação de que a tutela de urgência é plenamente reversível porque, caso revogada, a empresa poderá entregar qualquer outra unidade à agravante. Em relação ao requerimento de suspensão da contribuição ao condomínio, o contrato prevê que o pagamento é devido apenas a partir da concessão do "habite-se", conforme ID 215827750, fl. 7 dos autos de origem. A agravante afirma que o "habite-se" foi concedido em setembro de 2020, mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação, o que permite concluir que há quatro anos paga a taxa de condomínio. Essa circunstância afasta a alegação de urgência ou de perigo de dano irreparável. Além disso, o pagamento da taxa é dever do promitente comprador, conforme dispõe o Código Civil: Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio; (...) § 2o São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. (...) Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (...) O pagamento da contribuição mensal decorre da relação mantida entre a agravante, promitente compradora, e o próprio condomínio, que não se confunde com a empresa responsável pela construção e regularização do empreendimento. Eventual suspensão do pagamento da contribuição mensal interfere no direito dos demais condôminos, que indiretamente terão de arcar com o pagamento de deveria ser feito pela agravante, situação que demonstra a necessidade de dilação probatória para análise adequada da tutela requerida. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Embora posterior à celebração do contrato objeto da demanda, seus princípios são atemporais. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1662475, 0737753-12.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2023, publicado no DJe: 23/02/2023.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 18:50:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador